Tribunal: TJMT
Processo: 1007435-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) – 1007435-59.2022.8.11.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL
EMENTA
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRATICADA POR PAI DA VÍTIMA – INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA) – DESNECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONJUGAL OU COABITAÇÃO – EXIGÊNCIA APENAS DE ALGUMA ESPÉCIE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR – PROTEÇÃO MAIS AMPLA ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL – INTERPRETAÇÃO CONFORME A INTENÇÃO DO LEGISLADOR DE RESGUARDAR A VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O âmbito de aplicação da Lei 11.340/2006 não se restringe aos conflitos envolvendo relação conjugal. Trata-se de normativa que visa proteger e coibir a violência baseada em gênero na esfera de violência doméstica e familiar.
Cumpre ofertar às vítimas a proteção mais ampla estabelecida pela legislação, a fim de conferir maior amplitude e concretude no que diz com as possibilidades de proteção, conforme preceitua a Lei 11.340/06.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007435-59.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Competência, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITADO), NEUZA DIAS SANTANA - CPF: 317.760.001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBENS GOMES DE SOUZA - CPF: 630.977.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRATICADA POR PAI DA VÍTIMA – INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA) – DESNECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONJUGAL OU COABITAÇÃO – EXIGÊNCIA APENAS DE ALGUMA ESPÉCIE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR – PROTEÇÃO MAIS AMPLA ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL – INTERPRETAÇÃO CONFORME A INTENÇÃO DO LEGISLADOR DE RESGUARDAR A VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO –
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O âmbito de aplicação da Lei 11.340/2006 não se restringe aos conflitos envolvendo relação conjugal. Trata-se de normativa que visa proteger e coibir a violência baseada em gênero na esfera de violência doméstica e familiar.

Cumpre ofertar às vítimas a proteção mais ampla estabelecida pela legislação, a fim de conferir maior amplitude e concretude no que diz com as possibilidades de proteção, conforme preceitua a Lei 11.340/06.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo Juízo da 10o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em desfavor da 1a Vara da Violência Doméstica e Familiar da mesma Comarca.

A 10a Vara Criminal suscitou conflito para processar e julgar feito que figura no polo passivo
RUBENS GOMES DE SOUZA
, pela prática do delito de Lesão Corporal (CP, art. 129, § 9o) contra a vítima
Neuza Dias de Souza
,
em tese, ocorrido em 04/03/2017 (id. 125272158).

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da Violência Doméstica, sobrevindo a decisão declarando-se incompetente, uma vez que não se enquadraria o presente caso nas hipóteses contempladas na Lei 11.340/2006.

Na mesma linha, a 10a Vara Criminal entende que a competência é da Vara de Violência Doméstica.

Dispensadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra d
o Promotor de Justiça designado - Dr. Wesley Sanchez Lacerda, é pela procedência do presente conflito, com o
reconhecimento da competência do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá [Juízo suscitado]

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de maio de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

No caso em questão, o processo foi distribuído à 1a Vara da Violência Doméstica de Cuiabá, sobrevindo decisão se declarando incompetente, uma vez que não se enquadraria o presente caso nas hipóteses contempladas na Lei 11.340/2006.

Remetidos os autos à 10a Vara Criminal de Cuiabá, essa suscita o conflito negativo de competência por entender que quaisquer infrações, crimes ou contravenções, havendo violência à mulher, em relação doméstica, familiar ou de afeto íntimo, a competência para conhecimento da presente ação penal é dos juízos da Violência Doméstica.

Após detida apreciação dos elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se não haver razões para o afastamento da competência
1a Vara da Violência Doméstica de Cuiabá
.

Isso porque, a teor do que se extrai do artigo 5o da Lei no 11.340/06, a violência doméstica e familiar contra mulher é aquela baseada no gênero, decorrente de uma condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor.

Não se desconsidera que aferir se determinada conduta se subsume ao regramento da Lei Maria da Penha demanda a análise da situação fática contida nos autos.

Com efeito, pelo que se extrai do Boletim de ocorrência no 2017.749977 (id. 125272158- pgs. 8/9); Laudo pericial no 1.9067.2.2017(id. 125272158- pgs. 36/42); Inquérito Policial no 8475-40.2017.811.0042, as vítimas
Neuza Dias de Souza e Esmerinda Gomes de Souza
, respectivamente irmã e mãe do acusado, em tese, foram agredidas em um contexto de discussão familiar, quando a vítima
Neuza
tentando conter o acusado foi agredida por este com um copo de vidro no rosto.

Portanto, no caso vislumbra-se que a existência de traços de subordinação ou dependência, evidenciadores da subjugação feminina, que tornam prudente o exame da questão de fundo, sob o prisma da Lei especificam, notadamente porque há elementos informativos de que o réu faz uso de substâncias entorpecentes com frequência e, sempre que as ingere, se torna violento dentro de casa.

Nesse contexto, para incidência da Lei no 11.340/06, além de o crime ser cometido em âmbito doméstico e familiar, exige-se que o agressor tenha em mente o gênero da pessoa ofendida, subjugando-a em razão de sua situação de vulnerabilidade. Eis o teor do dispositivo em questão:

Neste sentido, o artigo 5o da mencionada lei estabelece as seguintes disposições:

“Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.”

Com efeito, o artigo 5o da Lei 11.340/06 dispõe que
“configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero”
, quando (i.) verificada no âmbito da unidade doméstica, com ou sem vínculo familiar; (ii.) no âmbito da família, por pessoas que são ou se consideram aparentados, por laços naturais, afinidade ou por vontade expressa; ou (iii.) em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação.

Assim, nos casos em que seja possível a ocorrência de violência doméstica e familiar, cumpre ofertar às vítimas a proteção mais ampla estabelecida pela legislação, a fim de conferir maior amplitude e concretude no que diz com as possibilidades de proteção. Com isso, deve ser a vítima amparada pela incidência da Lei 11.340/2006.

Também cabe, nessa linha, destacar o princípio da hermenêutica jurídica de que o intérprete deve procurar o sentido útil da norma, compatibilizando-a no sistema jurídico conforme o fim social a que ela se destina.

Diante disso, considerando todo o aparato disponível às varas de violência doméstica e familiar, essas se mostraram mais preparadas para receber as vítimas vulneráveis e assegurar um atendimento mais humanizado, como preceitua a normativa em questão.

A premissa de que o juízo criminal comum seria o competente para apreciar as demandas com vítimas vulneráveis ignora o fim social da Lei e coloca-se em oposição à
mens legis,
que visa proporcionar um sistema de garantias e direitos às vítimas mulheres em situação de risco e/ou vulnerabilidade.

Para o Superior Tribunal de Justiça:
“[...] a Lei n. 11.340/2006 deve ser aplicada em situações de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de afeto, poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher, em situação de vulnerabilidade [...]”
[1]
.

Nesse mesmo sentido, já se manifestou essa Câmara:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ E JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA CAPITAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL PRATICADOS PELO IRMÃO E CUNHADA – PREMISSAS DO STJ E DA PGJ – PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE/VULNERABILIDADE DIANTE DO HOMEM OU DE OUTRA MULHER, DESDE QUE CARACTERIZADO O VÍNCULO DE RELAÇÃO DOMÉSTICA, FAMILIAR OU DE AFETIVIDADE – JULGADO DO TJRS – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONFLITO PROCEDENTE.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que “o escopo da lei é a proteção da mulher em situação de fragilidade/vulnerabilidade diante do homem ou de outra mulher, desde que caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade (CC no 88.027/MG, Ministro Og Fernandes, DJ 18/12/2008)” (STJ, HC no 181246/RS).

“No caso estão presentes dois dos três vetores legais, porque o fato ocorreu no âmbito doméstico, entre irmãos e cunhada, que residem no mesmo local. Não tem relevo os motivos do crime – desinteligência por questiunculas - posto que, assim, sempre se poderia invocar os mais diversos motivos para se fugir às medidas protetivas e a maior efetividade do juízo especializado, que não foi instituído para outra coisa senão para ampliar a proteção dos direitos da mulher.” (Parecer da Procuradoria de Justiça no 004110-001/2018)

“Tratando-se de lesão corporal praticada pelo[...] irmão das vítimas, e também, pela [...] cunhada [...], no mesmo contexto fático, estão os fatos abrangidos pela Lei no 11.340/2006, sendo competente o Juizado da Violência Doméstica e Familiar para processar e julgar a ação penal daí resultante. Caso em que as infrações apuradas foram cometidas concomitantemente, no âmbito doméstico familiar, incidindo a Lei no 11.340/06 a todos os envolvidos, diante conexão, prevista na regra contida no artigo 76, inciso I, do Código de Processo Penal.”.” (TJRS, CJ no 70076582204)
(TJ-MT, Conflito de Jurisdição n. 1002863-02.2018.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/05/2018).

Diante do exposto, voto no sentido de
declarar procedente

o presente conflito, determinando a remessa dos autos ao juízo da 1a Vara de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá (suscitado).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022